Tribunal: CARF
Processo: 12269.001647/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.001647/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.365 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
E C SERVIÇOS DE MÍDIA EXTERNA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRÁTICA
REITERADA.
A ocorrência de prática reiterada de infração à legislação tributária é motivo
para a exclusão do Simples Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DILIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligências consideradas desnecessárias
pela autoridade julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.001647/2010-77
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001647/2010-77

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 158, de
02/08/2010, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB excluiu a contribuinte em epígrafe do sistema simplificado de tributação das
microempresas e empresas de pequeno porte de que cuida a Lei Complementar no 123/2006
(Simples Nacional) com efeitos a partir de 01/07/2007.
A razão apontada pela RFB para a exclusão de ofício do Simples Nacional foi a
constatação de prática reiterada de infração à legislação tributária. Na Representação Fiscal
para Exclusão do Simples que instruiu o ato administrativo de exclusão de ofício, a autoridade
fiscal resumiu as infrações apuradas nas seguintes palavras:
Conforme demonstraremos adiante, a empresa fiscalizada:
a) não identificou a origem de lançamentos contábeis.
b) deixou de incluir em folha de pagamento e nas GFIP's - Guias de Recolhimento de
FGTS e informações à Previdência Social valores de remuneração paga a segurados
empregados e contribuintes individuais.
c) deixou de reter a contribuição para Previdência Social de segurados empregados e
contribuintes individuais.
Desta forma, a exclusão de ofício foi enquadrada nas hipóteses legais conforme
previsão do artigo 29, incisos V, VIII e XII da Lei Complementar no 123/2006.
A contribuinte, irresignada com a exclusão de ofício, apresentou manifestação de
inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso
que sintetiza as alegações lançadas pela manifestante:
A ciência pessoal do referido ADE deu-se em 27/08/2010, conforme fls. 127 e, em
24/09/2010 apresenta sua manifestação de inconformidade de fls. 130/133
argumentando que:
1- a empresa atua na prestação de serviços, veículos de comunicação e mídia externa.
Pela atividade que desenvolve, emprega grande quantidade de pessoas, além daqueles
profissionais que prestam serviço à empresa, sendo notória a rotatividade de pessoas
que trabalham na mesma;
2- a exclusão da empresa do Simples Nacional é ilegal e arbitrária, pois o faturamento
da empresa é inexpressivo, não havendo nenhuma irregularidade ou idoneidade nos atos
da empresa, e não houve omissão de receitas conforme supõe o órgão fiscal;
3- foram apresentados todos os documentos solicitados através de Termos de Intimação
no curso da ação fiscal;
4- em razão da alta rotatividade de funcionários, sendo, por diversas vezes, contratados
prestadores de serviços por curto período ( semanas e/ou dias ), os pagamentos são
realizados diretamente aos mesmos, fato comprovado pelas Notas Fiscais apresentadas e
que não foram consideradas quando do procedimento fiscalizatório;
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001647/2010-77

5- de acordo com a contabilidade, é possível averiguar que foi correta a escrituração do
livro caixa e a movimentação financeira da empresa e que todos os pagamentos foram
realizados de acordo com a legislação vigente;
6- os fiscais não verificaram os documentos da empresa, bem como ignoraram a
contabilidade da mesma, sendo que a análise dos documentos poderia comprovar a
idoneidade dos atos praticados pela empresa.
Ao final, requer (1) seja analisado tão somente os fatos, e se conclua pela legalidade do
registro de entradas e saídas, (2) sejam considerados os documentos apresentados no
Mandado de Procedimento Fiscal, (3) a empresa seja mantida no Simples Nacional e
ainda, (4) que as notificações e intimações sejam enviadas em nome de seus
procuradores, indicando o endereço dos mesmos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 10-
36.955 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegra – DRJ/POA,
ora recorrido, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
EXCLUSÃO. INÍCIO DOS EFEITOS. NOTIFICAÇÕES AOS PROCURADORES.
Conforme disposto na legislação de regência, a pessoa jurídica poderá ser excluída da
sistemática do Simples Nacional, por iniciativa da autoridade administrativa, quando
constatada a prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no
123/2006, falta de escrituração no livro-caixa, bem assim pela omissão de forma
reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto
pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, de segurado empregado,
trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
A exclusão do Simples Nacional surtirá efeito a partir, inclusive, do mês de ocorrência
de qualquer dos fatos mencionados nos incisos II a XII do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006, impedindo a opção por este regime diferenciado e
favorecido de tributação pelos próximos três anos-calendário seguintes.
Indefere-se o pedido de que as notificações sejam encaminhadas aos procuradores, uma
vez que elas devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
de acordo com o Decreto no 70.235/1997, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 9.532/1997, art. 67.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso entendeu estar configurada a
prática reiterada de infração à legislação tributária. Destaco trecho da fundamentação do acórdão
ora vergastado:
No Termo de Intimação Fiscal no 06, é solicitado que o contribuinte identifique e
comprove a natureza e os beneficiários dos pagamentos lançados nas contas de
(1)“Adiantamento a Terceiros”, (2)“ Ajuda de Custo “ e (3)“Taxa de Administração”.
Com relação aos itens (1) e (2), foi preenchida uma única planilha onde não especifica
as causas que deram origem aos pagamentos, além de apresentar uma divergência entre
os valores declarados nela e os constantes na contabilidade da empresa. De acordo com
documentos acostados aos autos, com relação ao item (3), nada foi apresentado em
relação ao ano de 2007 e parte de 2006, contrariando o que alega o contribuinte em sua
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001647/2010-77

manifestação, de que foram apresentados todos os documentos solicitados através de
Termos de Intimação, no curso da ação fiscal. Diz o contribuinte que em razão da alta
rotatividade de funcionários, os pagamentos foram realizados diretamente aos mesmos.
Neste caso, deveria ter declarado estes valores em folhas de pagamento e GFIP’s, com a
devida retenção da contribuição a cargo dos segurados, o que deixou de fazer,
descumprindo as normas legais.
Com relação às verbas pagas a título de ajuda de custo, cabe observar que elas só não
integram o salário-de-contribuição nas hipóteses do artigo 28, parágrafo 9o, alíneas “b”
e “g” da Lei n.o 8.212/91, a seguir transcrito:
[..]
No caso em tela, o contribuinte não traz aos autos quaisquer elementos comprobatórios
de que a ajuda de custo tenha sido paga em parcela única, em decorrência de mudança
de trabalho na forma da lei.
Uma vez demonstrado o caráter salarial da ajuda de custo e considerando que as GFIP’s
e folhas de pagamento não estavam corretas, assim como não foi efetuada a retenção da
contribuição a cargo dos segurados, de forma correta, certo o procedimento do agente
fiscal.
Em relação à natureza jurídica dos valores pagos a título de “Taxa de Administração”, é
evidente a natureza remuneratória dos prêmios pagos por cumprimento de metas. Nesse
sentido, é inafastável que estes valores sejam considerados fatos geradores de
contribuição previdenciária.
[...]
Trata-se, em verdade, de prêmios recebidos, pagos indiretamente pelo empregador, em
decorrência do vínculo contratual, por participação em programa de estímulo à
produtividade, estando o recebimento vinculado à conduta individual de cada
participante. Em verdade, o prêmio constitui uma forma de incentivo e de participação,
enquanto de um lado, estimula o trabalhador a fornecer uma maior quantidade e/ou uma
melhor qualidade de trabalho; de outro lado, interessa ao bom andamento da gestão
empresarial.
[...]
Entende-se que o fato de o recebimento das parcelas estar condicionado e atrelado às
condições estipuladas em programas de incentivo e desempenho apenas confirma a sua
natureza salarial, na forma de prêmio. Tem-se que o pagamento é decorrente de relação
contratual havida entre as partes, em contraprestação pelo trabalho realizado pelos
colaboradores da empresa, de modo que se enquadra perfeitamente no conceito de
salário, adotado pela legislação que fundamenta o presente lançamento fiscal (inciso I
do artigo 22 da Lei 8.212/91).
Considerando os fatos acima descritos, denota-se a prática repetida de infração à
legislação tributária, falta de escrituração no livro-caixa, bem assim como a omissão de
forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, de segurado empregado,
trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço, hipóteses previstas
de exclusão de ofício.
À contribuinte, teria sido dada ciência do acórdão de primeira instância por meio
do Edital no 010/2012, que foi afixado nas dependências da Agência da Receita Federal do Brasil
em Gravataí/RS entre 18/04/2012 e 02/05/2012 (e-fls 177). Todavia, a contribuinte insurgiu-se
contra a validade da ciência por meio de ação judicial. A contribuinte obteve decisão favorável
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001647/2010-77

do Tribunal Regional Federal da 4a Região na Apelação Cível no 5002738-70.2015.4.04.7122/RS
(e-fls. 218/219). Mesmo esta decisão estando pendente de embargos da contribuinte, a autoridade
preparadora procedeu a nova ciência do acórdão de piso e reabriu o prazo para interposição de
recurso voluntário (e-fls. 232/235).
Assim, inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs
recurso voluntário. Na peça recursal, em apertada síntese, alegou que:
- apresentou à fiscalização “toda a documentação necessária para a
averiguação”. Caso não estivesse satisfeita, a fiscalização deveria ter procedido a novas
intimações;
- a fiscalização examinou os anos 2004 a 2007, mas encontrou problemas apenas
em 2007;
- a autoridade julgadora deveria ter realizado diligência nos termos do artigo 18 do
Decreto no 70.235/72;
- a diligência teria permitido à empresa comprovar os valores lançados na
contabilidade bem como a retenção dos valores de contribuição relativos a segurados
empregados e contribuintes individuais.
Ao final, pugnou pela conversão do julgamento em diligência e pediu a
procedência do recurso para cancelar o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da constatação de prática
reiterada de infração à legislação tributária.
Preambularmente, releva registrar que encontra-se sob minha relatoria e foi
indicado para julgamento na presente sessão o processo no 12269.001346/2010-43. Aquele
processo trata da exclusão de ofício da contribuinte em epígrafe do Simples Federal em razão das
infrações à legislação tributárias reiteradamente cometidas no período entre 2005 e 2007. As
infrações foram apuradas pela autoridade fiscal no mesmo procedimento de ofício que originou o
presente processo. A segregação em dois processos deveu-se exclusivamente a motivos formais,
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001647/2010-77

uma vez que aquele trata da exclusão do Simples Federal entre 2005 e 30/06/2007 e este trata da
exclusão do Simples Nacional a partir de 01/07/2007.
Vale asseverar que a autoridade fiscal apurou nos dois processos as mesmas
infrações cometidas de forma reiterada entre 2005 e 2007. Portanto, devem ser rechaçadas
veementemente as alegações da contribuinte de que sua contabilidade e as apurações das
contribuições previdenciárias nos períodos anteriores a 01/07/2007 estariam hígidas. Cito suas
palavras:

Estas afirmações não condizem com a realidade dos fatos e violam o princípio da
lealdade processual. Acerca do princípio da lealdade processual, trago a lição de Dinamarco,
Grinover e Cintra (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini;
DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 20a ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
p. 71 – 72):
Mas, uma coisa é certa: a relação processual, quando se forma, encontra as partes
conflitantes em uma situação psicológica pouco propícia a manter um clima de
concórdia; e o processo poderia prestar-se, mais do que os institutos de direito material,
ao abuso do direito. As regras condensadas no denominado princípio da lealdade visam
exatamente a conter os litigantes e a lhes impor uma conduta que possa levar o processo
à consecução de seus objetivos.
O desrespeito ao dever de lealdade processual traduz-se em ilícito processual
(compreendendo o dolo e a fraude processuais), ao qual correspondem sanções
processuais. – grifei.
Infelizmente, o processo administrativo fiscal não dispõe de instrumentos para
combater essa prática abusiva, que, ao fim e ao cabo, contribui para o congestionamento dos
órgãos julgadores e o desperdício de recursos públicos e privados, sem mencionar a insegurança
jurídica acarretada pela penosa demora nos processos.
Mérito.
Tenho que a argumentação genérica lançada pela contribuinte na peça recursal
seja inepta para o fim de impugnar a matéria no mérito. Tal manifestação não dialoga com a
decisão de piso que analisou de forma criteriosa as questões relativas às infrações apuradas pela
fiscalização. Assim, não vislumbro qualquer razão para reformar, neste ponto, a decisão da
DRJ/POA.
Em apertada síntese, a contribuinte argumentou que a fiscalização deveria tê-la
reintimado a apresentar os elementos probatórios que entendesse necessários. Cito suas palavras:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001647/2010-77

Na mesma toada, alegou que a autoridade julgadora de piso deveria ter convertido
o julgamento em diligência para que houvesse a oportunidade de fazer a comprovação dos
lançamentos contábeis e da apuração das contribuições previdenciárias. Transcrevo trecho que
trata da matéria:

A tese da contribuinte não merece acolhida.
Inicialmente, é preciso destacar que a autoridade fiscal foi bastante específica na
apuração das infrações. Houve um cuidado de identificar os lançamentos não comprovados, bem
como demonstrar como parcelas deixaram de compor as bases de cálculo das contribuições.
Trago à colação excertos da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional:
4 FATOS APURADOS
A fiscalização da empresa foi determinada através do Mandado de Procedimento
Fiscal— MPF 10.1.01.00-2009-00270-3.
A ação fiscal teve inicio em 24/03/2009, com a ciência do sujeito passivo do
Termo de Inicio de Procedimento Fiscal - TIPF, em anexo.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001647/2010-77

Foram emitidos TIF's — Termos de Intimação Fiscal n° 01, 02, 03, 04, 05 e 06 com
ciência em 15/04/2009, 07/08/2009, 25/08/2009, 04/09/2009, 04/09/2009 e
21/05/2010, Termo de Ciência de Continuidade do Procedimento Fiscal n° 01, 02,
03 com ciência em 09/12/2009, 05/02/2010 e 05/04/2010, em anexo.
A documentação solicitada abrangeu o período de 01/2004 a 12/2007.
A empresa apresentou os Livros Diários do período de 2004 a 2007. O último
Diário Registrado foi o de n° 06, do período de 01/2007 a 12/2007, sendo
autenticado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, em 24/11/2008.
No exame da contabilidade foi constatado o que segue:
4.1 Conta 11994-6/ ADIANTAMENTO A TERCEIROS - Ativo
Razão Analítico 2007, fls. 76 a 105.
Lançamentos mensais no valor total anual de R$ 892.267,13, a titulo de:
"Recebimento de Cheque", "Valor referente a pagamento nesta data", "Valor
referente a pagamento de fornecedores", "Liquidações nesta data" creditados em
contrapartida na conta Bancos. Mensalmente são efetuados ajustes com
lançamento a crédito e debitados na conta "Caixa".
4.2 Conta 502253 - AJUDA DE CUSTO — Despesa
Razão Analítico 2007, fls. 153.
Lançamentos mensais no valor total anual de R$136.303,53 debitados em
contrapartida na conta "Caixa" com o histórico: Pagamento de duplicata a WMS
Supermercados do Brasil SA
4.3 Conta 504874 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — Despesa
Razão Analítico 2007, fls. 163 a 164.
Lançamentos mensais com o total anual de R$25.018,01, debitados em
contrapartida na conta "caixa, com o histórico: "Pagamento de duplicata a WMS
Supermercados do Brasil SA".
O sujeito passivo foi intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal n°6, para
identificar e comprovar a natureza e os beneficiários dos pagamentos lançados
nas contas de ADIANTAMENTO A TERCEIROS, AJUDA DE CUSTO e TAXA DE
• ADMINISTRAÇÃO.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
Em resposta ao Termo de Intimação foi apresentada uma planilha da conta
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, onde são identificados a data e valor dos
lançamentos nos anos de 2005 e parte de 2006. Foram anexadas Notas Fiscais
justificando, totalmente o ano de 2005 e parcialmente o ano de 2006, os
lançamentos contábeis. Nada foi apresentado para o ano de 2007.
Nesta planilha foi declarada a natureza dos pagamentos "Despesas com Cartão
de Premiação" por cumprimento das metas, no entanto, sem discriminação dos
beneficiários dos pagamentos.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001647/2010-77

No confronto entre os valores lançados na contabilidade e os informados nas
planilhas resta um saldo não identificado visualizado:

ADIANTAMENTO A TERCEIROS e AJUDA DE CUSTO.
A planilha anexada em resposta ao Termo de Intimação mistura as contas de
ADIANTAMENTO A TERCEIROS e AJUDA DE CUSTO. Esta Planilha traz um
conjunto de informações: data, valor e destinatários, pessoas físicas e jurídicas,
sem especificar as causas que deram origem aos pagamentos, citando
genericamente o reembolso de despesas.
No confronto entre os valores lançados na contabilidade e os informados nas planilhas
resta um saldo não identificado:

5. CONCLUSÃO
Considerando-se que planilhas em resposta ao Termo de Intimação não
conseguem traçar uma correlação com os lançamentos contábeis;
Considerando-se os pagamentos efetuados na conta Taxa de administração,
cartão de premiação por cumprimento de metas; Ajuda de Custo, conta
eminentemente de pessoal com pagamentos de origem não identificada;
Adiantamento a Terceiros, conta de pagamento em contraprestação de serviços
a pessoas físicas e jurídicas.
Considerando-se o pagamento em contraprestação de serviços prestados por
pessoas físicas identificadas nas planilhas oferecidas à fiscalização.
Considerando-se que as pessoas físicas beneficiárias destes pagamentos foram
declaradas a menor ou simplesmente não declaradas em folhas de pagamento e
GFIP's e que o sujeito passivo da obrigação tentou impedir ou retardar o
conhecimento por parte da Autoridade Fazendária do Fato Gerador da obrigação
principal;
Considerando-se que o sujeito passivo da Obrigação Tributária deixou de
efetuar a retenção da contribuição a cargo destes segurados, para o qual estava
obrigado por Lei;
Considerando-se ainda, que os valores escriturados na contabilidade da empresa
e os valores declarados ao Fisco caracterizam omissão de despesas;
Fica evidenciada a prática reiterada de 1NFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
É cristalino que a autoridade fiscal apreciou a documentação apresentada durante
o procedimento de ofício e delineou de forma clara as infrações encontradas. Contudo, em face
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001647/2010-77

dessa apuração, a contribuinte limitou-se a argumentar de forma genérica que teria encaminhado
a documentação necessária e que a fiscalização deveria ter diligenciado.
Ora, a contribuinte não juntou na manifestação de inconformidade ou no recurso
voluntário qualquer elemento de prova relativo às infrações detalhadamente apuradas pela
fiscalização. Não houve sequer um esforço para tentar demonstrar a impropriedade da apuração
de ofício.
Nesse contexto, não há como acolher a alegação genérica de mérito.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Diligência.
A meu ver, o pedido de conversão do julgamento em diligência não deve ser
acolhido.
Não se deve olvidar que a diligência não se constitui num direito potestativo do
sujeito passivo e deve ser deferida pela autoridade julgadora somente quando esta entender
necessária para a formação de sua livre convicção motivada. Essa é a inteligência do disposto no
artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
O dispositivo acima deve ser interpretado em conjunto com o disposto no artigo
16 do mesmo diploma legal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
[...] – grifei.
Da leitura do dispositivo, depreende-se que incumbe ao sujeito passivo indicar os
pontos de discordância relativos à fundamentação do ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional e juntar ao processo as provas que possua. Ora, sua contabilidade, sua escrita fiscal, os
respectivos documentos de suporte, todos são de responsabilidade da contribuinte.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001647/2010-77

Portanto, a diligência não se presta a suprir a deficiência argumentativa e
probatória da contribuinte. A contribuinte já teve a oportunidade de apresentar as razões de
defesa (identificando os pontos de discordância), bem como as provas que são de sua
responsabilidade, entretanto optou por não se desincumbir de tal mister.
Assim, tais pedidos de diligência devem ser indeferidos por serem desnecessários.
Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital